Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS E DO STJ. NOVO CPC. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 0709465-10.2020.8.07.0005, que determinou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos auferidos pela executada. Para tanto, defende a parte agravante que o juiz deferiu a penhora da verba salarial sem esgotar todos os meios de busca. Sustenta que a penhora salarial afetará de forma considerável a subsistência da sua família. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado o preparo face à gratuidade de justiça concedida, id 37580415.
3. Com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada, e, a exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que faculta o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo, ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial.
4. Nesse sentido, as Turmas Recursais têm se posicionado no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
5. Com efeito, o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
6. No caso sob análise, verifica-se que a parte agravante expõe em sua peça recursal que se compromete a efetuar os depósitos em favor da parte agravada no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); enquanto a decisão que defere a penhora, na proporção de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos, corresponde a um desconto de aproximadamente R$ 117,00 (cento e dezessete reais). Desse modo, não merece prosperar a alegação de comprometimento da subsistência familiar visto que o valor a ser penhorado corresponde a um valor menor do que a parte agravante se comprometeu a depositar mensalmente.
7. Nesse contexto, o deferimento da penhora de 30% do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Precedentes: Acórdão 1340129, 07000496220218079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021; Acórdão n. 1123388, 07112531920178070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/09/2018, publicado no DJE: 18/09/2018.
8. Por fim, ressalta-se que não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando realizadas as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD e não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condeno o agravante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$400,00, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade face à gratuidade de justiça deferida.